Tribunal: TJSP
Processo: 2280624-18.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Flora
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que não deferiu, antes da vinda da contestação da CETESB, o pedido de tutela de evidência formulado em sede de ação por meio da qual o agravante busca obter autorização para promover a supressão de vegetação em lote de sua propriedade no Loteamento Vila Aviação, situado no Município de Bauru. Descabimento do pedido. O eventual deferimento da medida pleiteada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que não deferiu, antes da vinda da contestação da CETESB, o pedido de tutela de evidência formulado em sede de ação por meio da qual o agravante busca obter autorização para promover a supressão de vegetação em lote de sua propriedade no Loteamento Vila Aviação, situado no Município de Bauru. Descabimento do pedido. O eventual deferimento da medida pleiteada esgotaria o objeto da ação (art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/1992) e ocasionaria situação irreversível ou risco de dano de difícil reparação. A supressão da vegetação do Bioma Cerrado para parcelamento do solo depende de prévia autorização do órgão ambiental competente (art. 8o da Lei no 13.550/2009). É temerária a concessão de qualquer medida judicial em caráter de urgência sem a devida consulta prévia ao órgão ambiental competente para averiguar o nível de gravidade de fato. O pedido não está resguardado por prova documental das alegações e por tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, requisitos exigidos pelo art. 311, caput e inc. II, do CPC para conceder-se a tutela de evidência. O IAC no 0019292-98.2013.8.26.0071 ainda não transitou em julgado, condição que impede a sua aplicação imediata, especialmente em sede de tutela de evidência, sob pena de gerar insegurança jurídica. Ademais, a gleba onde se situa o lote pertinente à discussão foi registrado em 1981 e, portanto, não está abrangido pelo julgamento do referido IAC. Acrescente-se que aplicabilidade da Lei Estadual no 15.684/2015 foi objeto de análise do Órgão Especial no julgamento da ADI no 2100850-72.2016.8.26.000. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.